Tribunal: TJSP
Processo: 1031073-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção de seus benefícios obedecendo ao pactuado com os respectivos sindicatos regionais.
Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ausência da reestruturação de cargos que afete a necessidade de reajuste das pensões - Lei Estadual no 9.343/1996 - Direito à recepção das diferenças sentidas no quinquênio anterior à propositura da ação
Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031073-47.2019.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
Apelação Cível - Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA - Prescrição - Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 - Relação jurídica de trato sucessivo - Hipótese em que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento - Súmula no 85 do STJ.
Reajuste de proventos de pensão nos termos de

Ementa:
Apelação Cível - Pensionista de ferroviário da extinta FEPASA - Prescrição - Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 - Relação jurídica de trato sucessivo - Hipótese em que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento - Súmula no 85 do STJ.
Reajuste de proventos de pensão nos termos de acordo coletivo celebrado em 2002/2003 por organizações sindicais regionais - Diretriz traçada pelo posicionamento exarado em Turma Especial - Seção de Direito Público, nos autos da Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, julgada em 27.11.2015 - Aposentados e pensionistas da antiga FEPASA que se sujeitam a reajustes na complementação de seus benefícios obedecendo ao pactuado com os respectivos sindicatos regionais.
Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ausência da reestruturação de cargos que afete a necessidade de reajuste das pensões - Lei Estadual no 9.343/1996 - Direito à recepção das diferenças sentidas no quinquênio anterior à propositura da ação
Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031073-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMÉLIA
MARQUES STEFANI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40877
Apelação Cível Ad no 1031073-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Amélia Marques Stefani
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação Cível - Pensionista de ferroviário da extinta
FEPASA - Prescrição - Inocorrência da prescrição do fundo
de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no
20.910/32 - Relação jurídica de trato sucessivo - Hipótese
em que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precede o ajuizamento - Súmula no 85 do
STJ.
Reajuste de proventos de pensão nos termos de acordo
coletivo celebrado em 2002/2003 por organizações sindicais
regionais - Diretriz traçada pelo posicionamento exarado em
Turma Especial - Seção de Direito Público, nos autos da
Assunção
de
Competência
na
Apelação
no
0011350-37.2012.8.26.0269, julgada em 27.11.2015 -
Aposentados e pensionistas da antiga FEPASA que se
sujeitam a reajustes na complementação de seus benefícios
obedecendo ao pactuado com os respectivos sindicatos
regionais.
Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei
Federal no 8.880/94 - Entendimento adotado pelo STF no
julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral -
Ausência da reestruturação de cargos que afete a
necessidade de reajuste das pensões - Lei Estadual no
9.343/1996 - Direito à recepção das diferenças sentidas no
quinquênio anterior à propositura da ação
Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de pretensão condenatória ajuizada
por Amélia Marques Stefani, pensionista de ferroviário da extinta
FEPASA, em face do Estado de São Paulo, objetivando a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
3
de índice de aumento salarial de 14% sobre a sua complementação
de pensão, tirado de acordo coletivo específico ocorrido entre a
CPTM e o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana, bem como o recálculo de sua pensão mediante a
correta conversão para a URV, nos termos da Lei no 8.880/94, com
aplicação do índice de correção adequado e pagamento das
diferenças decorrentes do reajustamento sobre todas as verbas
recebidas (fls. 01/31).
A r. sentença de fls. 344/356, proferida pelo MM.
Juiz Kenichi Koyama, julgou improcedente o pedido, indicando a
ocorrência de prescrição do fundo de direito.
Apela então a Autora, repisando a tese
desenvolvida na inicial (fls. 359/384).
Contrarrazões às fls. 387/416.
É o relatório.
Inicialmente deve ser afastada a alegação de
prescrição do fundo de direito, pois, tratando-se de prestação
pecuniária de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as
parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação, não
atingindo o fundo de direito. De fato, dispõe a Súmula no 85 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo 3o
do Decreto no 20.910/32:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
4
antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Nesse sentido:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.053.145 - DF
(2008/0092191-1) EMENTA AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SERVIDORES
PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%.
IPC DE MARÇO DE 1990. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
NÃO-CABIMENTO. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO
COM AMPARO NO ART. 20, § 4o, CPC.
1. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte
Superior de Justiça, nas hipóteses de reajuste de
84,32% relativo à variação do IPC, não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, por incidência do disposto na
Súmula 85/STJ.
2. Este Tribunal consolidou entendimento segundo o
qual os efeitos da condenação ao pagamento das
diferenças
salariais,
decorrentes
do
chamado
"Plano Collor" a servidores públicos do Distrito
Federal, não estão limitados à edição da Lei Distrital
no 117/90.
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter
perfilhado, em caso parecido, posicionamento
diverso do Superior Tribunal de Justiça, não impede
que esta Corte adote orientação interpretativa que
entender mais correta à norma infraconstitucional,
uma vez que as decisões proferidas em sede de
recurso extraordinário não têm efeito vinculante. (...)
5. Agravo regimental improvido.
Passa-se então à análise do mérito.
O pedido da Autora, pensionista de ferroviário
inativo das antigas estradas de ferro convertidas na Ferrovia Paulista
S/A
FEPASA, diz respeito de início à complementação dos
proventos, com observância de dissídio coletivo específico (no TST-DC-
92590/2003) julgado pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
5
forma final em 2005.
A Autora já é beneficiária da complementação
de proventos de pensão fixada nos termos da Lei Estadual no
9.343/1996, e a referida legislação, editada com a finalidade de não
prejudicar os direitos dos inativos e pensionistas, estipulou em seu
artigo 4o, § 2o, que:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual especifica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
"caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda
do Estado, mediante dotação própria consignada
no orçamento da Secretaria de Estado dos
Negócios dos Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
"caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo
na data-base da respectiva categoria dos ferroviários. Compreende-se, então, que as
complementações de aposentadoria dos inativos da FEPASA e as
pensões de seus beneficiários ficaram sob a responsabilidade do
Estado de São Paulo, aplicando-se, então, as normas pertinentes aos
servidores públicos civis.
O Supremo Tribunal Federal, em questão
análoga ao caso dos autos, firmou entendimento pacífico e
sedimentado em orientação das suas duas Turmas no sentido de que:
“os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA
estavam submetidos ao regime jurídico estatutário e não à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Consolidação das Leis do Trabalho CLT” (STF AgReg no AI 548.235-1, 2a.
T. Relator Eros Grau, julgado em 16.05.2006).
Portanto, em igualdade com o pessoal da
ativa, tem cabimento a recomposição do valor devido a título de
complementação de aposentadoria, de acordo com o índice
aprovado em acordo coletivo que englobou tanto o representante
patronal (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM,
sucessora em parte da FEPASA) quanto o representante regional dos
trabalhadores (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
da Zona Sorocabana), classe sindical à qual pertenceu o ferroviário
instituidor da pensão deferida à Autora, ante verificação dos
documentos somados com a inicial.
Nessa linha, aliás, em 27.11.2015, sobreveio o
julgamento da Assunção de Competência nos autos da Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269, de relatoria da Desembargadora Luciana
Bresciani, que, ao analisar divergência entre Câmaras em torno da
paridade entre os ferroviários da extinta FEPASA e os ferroviários da
CPTM, decidiu:
“Apelação
Cível
-
Suscitada
Assunção
de
Competência nos termos do art. 555, § 1o, do
Código
de
Processo
Civil
-
Admissibilidade,
reconhecida a relevância da questão de direito, o
interesse público e a existência de divergência
entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Ferroviário
aposentado
da
antiga
FEPASA
-
Complementação de aposentadoria nos termos do
art. 4o da Lei no 9.343/96 - Pretensão ao reajuste com
equiparação aos ferroviários ativos da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos - Impossibilidade, no
caso.
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por
cisão, compreendendo somente os sistemas de
trens urbanos da Região Metropolitana, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
7
art. 2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante
da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária
Federal, nos termos do art. 3o, com destaque ao §
1o,
da
Lei
no
9.343/96,
com
subsequente
transferência à FERROBAN no final de 1998 -
Atuação
paralela
de
diversos
sindicatos
de
ferroviários no Estado, com celebração de acordos
independentes com as empresas sucessoras da
FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o
da Lei no 9.343/96, que determina reajustes
respeitando “os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários”, ecoando o art. 193 do
Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria
paradigma que deve respeitar a região sindical em
que trabalhava o beneficiário.
Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo
providos” (Assunção de competência na Apelação
n.o
0011350-37.2012.8.26.0269,
Rel.
designada
LUCIANA BRESCIANI, Turma Especial de Direito
Público do TJSP, j. 27.11.2015).
(grifos nossos)
Não há que se levantar também o argumento
de que se cuida de benefício previdenciário, que não pode ser
instituído ou aumentado sem a respectiva fonte de custeio global,
pois a fonte de custeio da previdência social do Estado é a própria
contribuição dos membros da Administração e dos servidores
públicos estaduais.
Aliás, quanto ao aspecto de recomposição da
incorreção da URV, o recurso também merece prosperar.
A Lei Federal no 8.880/94, que dispôs sobre o
Programa de Estabilização Econômica e Sistema Monetário Nacional,
determinou a conversão da moeda nacional em unidades de valor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
8
URV, nos seguintes termos:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos,
soldos e salário e das tabelas de funções de
confiança e gratificadas dos servidores públicos
civis e militares, são convertidos em URV, em 1o de
março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII, XX e 39, § 1o, da Constituição, observado
o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses
de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do
equivalente em URV do último dia desses meses,
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta
Lei, independentemente da data do pagamento.
II - extraindo-se a medida aritmética dos valores
resultantes do incido anterior”.
Diante disso, Estados e Municípios deixaram de
aplicar corretamente a regra de conversão dos vencimentos de seus
servidores que, em decorrência deste procedimento ilegal, sofreram
perdas econômicas no valor dos vencimentos, perdas essas que, no
mais dos casos, perduram até os dias atuais.
Nesse sentido, cumpre-se o recálculo dos
proventos de pensão, mediante correta aplicação da conversão em
URV determinada na citada Lei no 8.880/94.
Na verdade, a Lei Federal no 8.880/94 se
traduziu em um instrumento de ordem pública de aplicação geral,
que obrigou também os Estados e Municípios, conferindo, aos
servidores desses entes, o direito à obtenção da conversão de seus
vencimentos em URV, de acordo com o estabelecido em seu artigo
22, sem que se possa invocar ofensa ao princípio federativo.
Não tratando a mencionada norma federal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
9
concessão de vantagens ou reajustamento salarial, mas de mera
conversão da moeda nacional em unidades de valor, não há que se
falar em violação ao sistema federativo, fazendo jus, então, os
servidores estaduais e municipais à revisão dos valores percebidos,
nos exatos termos elencados na Lei no 8.880/94.
Nesse sentido posicionou-se o Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no.
561.836/RN, com repercussão geral declarada. Confira-se a ementa
do referido acórdão:
1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%,
ou do índice decorrente do processo de liquidação,
e a sua incorporação. Competência privativa da
União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente
do
processo
de
liquidação,
na
remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda
em
relação
àqueles
que
recebem
seus
vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores,
sem
qualquer
compensação
ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
10
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito
à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor
público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará jus
a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando,
por outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira,
e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
Dito isso, é inevitável que esse raciocínio
alcance também os ferroviários, na medida em que se equiparam
aos servidores públicos, submetendo-se inclusive ao regime jurídico
destes, tanto que os inativos recebem a complementação de seus
proventos diretamente da Fazenda do Estado de São Paulo, nos
ternos da já mencionada Lei Estadual no 9.343/1996.
E, ainda, de acordo com o artigo 193 do
Decreto no 35.530, de 19 de setembro de 1959, que dispõe acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Estatuto dos Ferroviários, constata-se que aos ferroviários da extinta
FEPASA foi garantida a equiparação de salários entre o pessoal em
atividade e os inativos, bem assim o direito ao aumento de proventos
em igualdade com os da ativa, conforme segue:
“Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento dos seus proventos no caso de majoração
geral dos salários dos ativos de categoria e funções
iguais às que respectivamente pertencia, bem
como no caso de aumento geral de salários
concedido sob a forma de promoções que
abranjam uma ou mais categorias de servidores ou
repartição.
Parágrafo único - Neste caso, os proventos serão
proporcionalmente ajustados aos novos salários, na
conformidade
das
leis
que
regulam
a
aposentadoria dos funcionários públicos”.
Com efeito, o prejuízo dos funcionários da ativa
da extinta FEPASA com a equivocada conversão de seus salários em
URV, também se estende à Autora, na qualidade de pensionista, em
conformidade com o disposto na redação original do art. 40, §4o, da
Constituição Federal, vigente ao tempo da reposição:
“Artigo 40
(...)
§ 4o - Os proventos da aposentadoria serão revistos,
na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria, na forma da lei”.
Desta
feita,
incorporados
os
fundamentos
acima expostos, a garantia da reposição da distorção aritmética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
12
causada pela conversão dos salários da época em URV deve ser
repassada aos servidores inativos e pensionistas, até porque se trata
de direito reconhecido em Dissídio Coletivo.
Aliás, desde logo, vale esclarecer que, ao
contrário do que afirma a Fazenda Estadual, o Tribunal Superior do
Trabalho reconheceu a ocorrência de equívoco na conversão da
URV em real nos salários e proventos dos servidores da FEPASA,
pautando-se em laudo de apuração contábil, elaborado pela
Assessoria Econômica, que consignou a ocorrência da redução
alegada, enumerando, taxativamente, as classes prejudicadas,
reconhecendo o prejuízo salarial, por decisão transitada em julgado.
E nem se alegue que a extinção do Dissídio
Coletivo no 157/94, sem julgamento de mérito, pelo Tribunal Superior
do Trabalho (processo TST - RO - DC -143054/944), tem o condão de
modificar o julgado, na medida em que aquele pleito recursal não foi
analisado por dita Corte, por inviabilidade procedimental, uma vez
que a natureza jurídica do Dissídio Coletivo não comportava o
julgamento de direitos individuais.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte, nos
autos da Apelação Cível no 0020975-30.2013.8.26.0053, em voto da
lavra do Desembargador Rubens Rihl, j. em 11/02/2015:
“No mérito, deve ser afastado o argumento da FESP
de inexistência de coisa julgada a confirmar o
pedido de recálculo proposto pelos autores, uma
vez que a Justiça Trabalhista, em sede de Dissidio
Coletivo, teria extinguido a ação sem apreciação
do mérito.
Analisando-se o Acórdão em comento observa-se
que, na realidade, o Colendo TST ratificou o Laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
13
elaborado
pela
Assessoria
Econômica,
que
consignou a existência de perda salarial por
equívoco na conversão da URV em real no cálculo
dos salários e proventos dos funcionários da FEPASA,
de sorte que restou judicialmente reconhecido o
prejuízo salarial ora alegado, vez que o referido
decisum transitou em julgado.
Ocorre que o Egrégio TST, face à abrangência do
pedido, que demandava apuração e pagamento
específicos a cada ferroviário atingido pelo prejuízo,
decidiu que cada qual deveria proceder à
postulação individual, uma vez que a própria
natureza jurídica do Dissídio Coletivo não comporta
o julgamento de direitos individuais.
Em suma, ao contrário do que afirma a Fazenda, o
Tribunal
Superior
do
Trabalho
reconheceu
a
ocorrência de equívoco na conversão da URV em
real nos salários e proventos dos servidores da
FEPASA, tendo apenas decidido que a postulação
do prejuízo deve ficar a cargo de cada ferroviário
atingido, por se tratar de direito individual, incabível
em sede de Dissidio Coletivo.
Ainda, deve ser afastada a alegação fazendária de
falta de comprovação dos prejuízos sofridos. Isto
porque, da leitura do V. Acórdão Trabalhista,
utilizado pela FESP em seus argumentos, constata-se
que este decisório pautou-se por Laudo de
Apuração Contábil, o qual consigna a ocorrência
da redução salarial alegada e, taxativamente,
enumera as classes prejudicadas”.
Assim, deve a Fazenda implantar as diferenças,
para correção de distorção aritmética ocorrida na conversão dos
salários em URV, em março de 1994, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA
CONVERSÃO EM URV
PERDAS SALARIAIS

PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA Pleito no sentido
de se aplicar a correta conversão da URV, em 1o de
março de 1994, conforme determinação do artigo
18 da LF no 8.880/94, que institui modificações no
sistema econômico nacional. PRELIMINAR DE MÉRITO
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO
DIREITO - Aplicação da Súmula 85 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
14
CONVERSÃO EM URV Pretensão de reposição da
distorção aritmética causada pela conversão dos
salários da época em URV que deve ser repassada
aos servidores. Entendimento pacífico do STJ de
aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em
URV dos vencimentos/proventos de todos os
servidores públicos federais, estaduais, municipais e
distritais, tendo por base a data do efetivo
pagamento e sendo incabível, em regra, a
compensação com eventuais reajustes posteriores,
por se tratarem de verbas de natureza diversa

Inocorrência
de
reestruturação
da
carreira.
Diferenças calculadas no Dissídio Coletivo de Greve
Processo TRT/SP no 157/94. Garantia da reposição da
distorção aritmética causada pela conversão dos
salários da época em URV, para as classes salariais
601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser
repassada aos servidores inativos e pensionistas.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA

Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF
no RE 870947. Recurso voluntário e reexame
necessário
desprovidos,
com
determinação.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Acórdão combatido que não
apresenta vício a justificar o acolhimento dos
embargos Propósito de modificação do julgado
Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou
dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos
Tribunais
Superiores

Decisão
deve
conter
fundamentos jurídicos em que se fundamenta

Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão
mantida.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1034800-19.2016.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2018;
Data de Registro: 08/05/2018)
Fepasa - Complementação de aposentadoria e
pensões - Conversão em URV - Aplicação da Lei no
8.880/94 - Garantia de reposição da distorção
aritmética causada pela conversão dos salários da
época em URV para algumas classes salarias -
Repasse
devido
aos
servidores
inativos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
15
pensionistas - Tratamento paritário Precedentes -
Recursos improvidos.
(Apelação Cível n.o 0021581-63.2010.8.26.0053, São
Paulo, 3a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador José Luiz Gavião de Almeida, j. em
15/09/2015).
FERROVIÁRIOS - Antigos empregados aposentados
e pensionistas da FEPASA - Complementação de
proventos
Correção monetária - Índices URV -
Pleito de implantação das diferenças da conversão
em URV reconhecidas em Dissídio Coletivo -
Prescrição do fundo de direito afastada pelo C. STJ -
Valores reconhecidos aos ferroviários em atividade
da FEPASA, por força de Dissídio Coletivo, que deve
ser estendido aos inativos e pensionistas.
(Apelação n.o 0008701-73.2009.8.26.0053, São Paulo,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador Oscild de Lima Júnior, j. em
01/09/2015)
Mediante tais considerações, entende-se ser
necessária a reforma da sentença, a fim de se reconhecer a
procedência do pedido e determinar:
1. a recomposição do quanto devido a título de
reajuste decorrente do Dissídio Coletivo no 92590/2003-000-00-00, cuja
apuração deverá observar a aplicação do índice declinado no
respectivo acordo coletivo celebrado.
2. a recomposição das diferenças monetárias
sentidas em decorrência da incorreta conversão da URV.
Sobre ambos os valores deve incidir correção
monetária desde o não pagamento e juros moratórios desde a
citação, observada o entendimento sedimentado no Tema no 810
pelo STF e respeitada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031073-47.2019.8.26.0053 -Voto no
16
Em atenção aos princípios da causalidade e da
sucumbência, e considerando a reversão do julgado proferido já na
vigência do NCPC, a Fazenda de São Paulo fica condenada a arcar
com as custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios no valor de 12%, já inclusa a tutela recursal, por
equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Apelante.
MARREY UINT
Relator